Tribunal: TJPA
Processo: 0802359-64.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802359-64.2021.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: JORGE CORREA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REITERAÇÃO DE

ARGUMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que manteve a condenação de incorporação de

gratificação de 15% no contracheque do autor e o pagamento das parcelas retroativas, a contar da data do pedido administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que manteve a incorporação da gratificação de incentivo de 15%

deveria ser reformada, à luz da legislação e jurisprudência aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão monocrática, limitando-se a

reproduzir fundamentos já analisados.

4. A decisão monocrática encontra-se em conformidade com o art. 61, inciso X, alínea "a", da Lei Complementar Municipal nº 002/1994,

que não foi objeto da ADI nº 0000442-14.2014.814.0000.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 33/2010 de Barcarena não repercute nos

processos judiciais que tenham por objeto a incorporação da Gratificação de Incentivo de Aperfeiçoamento prevista na Lei Complementar

Municipal nº 002/1994”.

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 3º; Lei Complementar Municipal nº 002/1994, art. 61, X, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Barcarena em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento

à

sua Apelação e, de ofício, alterou os consectários legais e afastou o percentual atribuído aos honorários advocatícios.

Nas suas razões recursais, o agravante pontua que o chefe do Poder Executivo detém a prerrogativa de não aplicar lei considerada inconstitucional,

ressaltando que a Prefeitura de Barcarena propôs ADI em face da Lei Complementar Municipal nº 33/2010 (processo nº

0000442-14.2014.8.14.0000).

Nessa toada, sustenta que não é cabível a concessão da gratificação por incentivo de aperfeiçoamento em observância à decisão liminar que

suspendeu os efeitos jurídicos da Lei Complementar Municipal nº 33/2010.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 18164652).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do Município de Barcarena com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação e manteve

a condenação de incorporação da gratificação de incentivo de 15% (quinze por cento) no contracheque do autor e de pagamento das parcelas

retroativas a contar da data do pedido administrativo.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos na Apelação, os quais já foram

suficientemente analisados por ocasião da prolação do
decisum
ora recorrido.

Com efeito, restou consignado na decisão monocrática que o pedido do agravado está fundamentado na previsão do art. 61, inciso X, alínea “a”, da

Lei Complementar Municipal nº 002/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena) e que o referido dispositivo não é objeto da

Ação Direta de Constitucionalidade nº 0000442-14.2014.814.0000.

Desta feita, a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 33/2010 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos

Profissionais da Educação Básica do Município de Barcarena) não produz qualquer repercussão jurídica na hipótese dos autos.

Impende salientar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da

decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a

obrigação de reformular a decisão agravada”
1
.

Por oportuno, ressalta-se que a decisão monocrática se encontra em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMONSTRADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUANTO A PERCEPÇÃO DA

GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO NO IMPORTE 15% SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘a’ DA LEI

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES

PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Lei Complementar 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena e dá outras providências,

estabelece: “Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e

adicionais: X – Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento todos que tenham concluído curso de pós-graduação nas seguintes

proporções: a) Especialização (360 horas): 15% (quinze por cento). b) Mestrado 20% (vinte por cento); c) Doutorado 35% (trinta e cinco

por cento).”

2. Ademais, o diploma legal não estabelece qualquer condição para que a gratificação seja concedida, sendo a regra bastante genérica,

exigindo apenas a comprovação de especialização na área de educação, nesse sentido, o certificado de conclusão em questão se

demonstra suficiente.

3. Isso porque não é dado poder à Administração para interpretar da forma que melhor lhe aprouver uma norma. Sobretudo, algo que é tão

cristalino no texto da lei, não havendo espaço para especulações ou mesmo digressões. O texto da lei é bastante simplista. Se o servidor

possui título de especialização em educação, deve ser reconhecido o direito deste de perceber gratificação.

4. É sabido que a Administração Pública atua, em regra, dentro dos limites estabelecidos na Lei, com requisitos e aplicação previamente

definidos, devendo obediência ao princípio da legalidade.

5. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009482020208140008 13619343, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento:

03/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO

RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VENCIMENTO BASE. ART. 61,

X, A DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/1994 - REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE

BARCARENA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LEI

COMPLEMENTAR Nº 033, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2010, INSTRUMENTO NORMATIVO DIVERSO. REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS

RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006742220218140008 21070284, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de

Julgamento: 22/07/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática,

inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a

imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

1
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 30/10/2024